Tribunal: TJES
Processo: 5004056-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004056-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IRACI MARIA ZANDONADI e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CARTÓRIO JUDICIAL NÃO OFICIALIZADO - CUSTAS REMANESCENTES DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE - ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013 - NATUREZA PRIVADA DA SERVENTIA - NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO PELO SUCUMBENTE - RESSALVA DO ART. 31 DO ADCT - CONFUSÃO - INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Este eg. Tribunal de Justiça vem reiteradamente consignando que nos feitos que tramitam na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não-oficializada.

2.
O próprio Estado do Espírito Santo editou a Lei Estadual, 9.974/2013, a qual, em seu Art. 20 § 1º, estabelece que "
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
”
.

3.
O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 não padece de inconstitucionalidade, pois não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição da República em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. Precedente deste TJES.

4.
A
expedição de RPV para requisição de pagamento, foi equiparada, por simetria e equiparação, aos diversos processos que tramitam na Vara em que há expedição de RPV para o pagamento dos honorários de perito judicial a pedido do Estado, nos quais o auxiliar do juízo não precisa iniciar procedimento de cumprimento de sentença para receber os valores devidos

5.
Não havendo indício de violação, pela beneficiária das custas, do teto remuneratório estabelecido no Art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, o argumento de limitação da remuneração não se revela suficiente para a suspensão da decisão recorrida.

6.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004056-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: IRACI MARIA ZANDONADI, CATIA PEREIRA DE SOUZA SILVA, MARTA INES BRUNELLI CARETTA
Advogado do(a) AGRAVADO: DULCINEIA ZUMACH LEMOS PEREIRA - ES8453-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
contra decisão QUE, nos autos da ação ordinária E em fase de cumprimento de sentença proposta em seu desfavor por
IRACI MARIA ZANDONADI, CATIA PEREIRA DE SOUZA SILVA, MARTA INES BRUNELLI CARETTA,
determinou a apuração de custas finais, com a intimação para pagamento em favor da titular da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, Serventia Judicial, oficializada em 2016, com subsequente expedição de Requisição de Pequeno Valor, requisitando o pagamento das custas processuais à razão de 60% (por cento) do valor que consta do calculo.

Em uma análise dos autos, verifico inexistirem elementos capazes de mudar o entendimento firmado pelo em. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro na decisão que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada (id. 5432483).

Isso porque este egrégio Tribunal de Justiça já assentou
entendimento pela constitucionalidade e aplicabilidade do §1º do artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/13, sem que se possa cogitar de violação à “autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição da República em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)” (TJES. Agravo de Instrumento nº 5000653-15.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 02/05/2023).

Com efeito, na forma do que estabelece referida citada legislação, acha-se o Estado do Espírito Santo dispensado do pagamento de custas processuais,
excetuadas as hipóteses em que tenha o processo tramitado em serventia judicial não oficializada, situação ora em análise
. Veja-se:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

[...]

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras; [...].

§ 1º -
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

Essencial rememorar que a circunstância de possuir a Fazenda Pública isenção legal no que se refere ao adiantamento de custas e despesas processuais não pode induzir à conclusão de estar ela obrigada a recolhê-las nas situações em que tramitar o processo em serventia não oficializada e o ente público restar vencido. Colha-se, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. REMISSÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a Fazenda não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias não oficializadas. Precedentes: AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016; AgRg no REsp. 1.180.324/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.8.2010; EREsp. 889.558/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 23.11.2009. 2. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp n. 388.027/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 23/2/2018).

No caso, tem-se que a ação que deu azo ao presente recurso tramitou perante a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juizado de Vitória – Comarca da Capital, tendo sido a sentença proferida em
19/03/2010
, ou seja,
antes da publicação da Resolução nº 24 de 19/11/2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da referida unidade judiciária
.

Como consabido, tendo em conta não serem o
serventuários de cartórios não oficializados remunerados pelos cofres públicos, ao que se alia o fato de destinar-se o pagamento das custas processuais remanescentes à remuneração do trabalho desenvolvido pela delegatária da serventia, certo é que a
natureza privada da antiga serventia não oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial,
podendo, assim, ser O Estado condenado ao pagamento das custas processuais.

Este, inclusive, é o entendimento já pacificado de
ste Sodalício, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais vez que aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, segundo o qual tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado pelo pagamento de custas processuais. 2. Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido.(
TJES
, 5006755-87.2022.8.08.0000, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, 4ª Câmara Cível, DJE 14/08/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ESTADO DE CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA
1. Na hipótese em apreço, a presente demanda foi ajuizada em 1998 e distribuída à 1º Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, a qual consistia em Serventia Não Oficializada até o ano de 2016, de modo que a situação em voga atrairia a aplicação do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. 2. A suposta inconstitucionalidade do referido comando legal já foi afastada em inúmeras oportunidades por este Sodalício, na medida em que se trata de dispositivo que, apenas, resguarda a possibilidade de que as serventias não oficializadas – as quais foram posteriormente extintas – sejam remuneradas pelos serviços então prestados, estando em consonância com o artigo 31 do ADCT, o qual estabelece, justamente, que os direitos dos atuais titulares devem ser respeitados. 3. Em se tratando de custas referentes à serventia não oficializada, a qual possuía natureza privada, não há que se falar em remuneração dos serventuários pelo Estado, a qual advém, justamente, o pagamento das custas. Assim, nesta hipótese, o credor da verba é o titular da serventia, e o devedor é o ente estatal, inexistindo, portanto, confusão. 4. A condenação em custas processuais consiste em consectário lógico da própria sucumbência, cuja previsão encontra-se no artigo 82, § 2º, do CPC, o qual preleciona que “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”. 5. Não há que se falar em necessidade de o Juízo a quo a se manifestar a respeito da destinação das referidas custas, as quais, como dito anteriormente, servem para remunerar o serviço prestado pela Serventia Não Oficializada. 6. Recurso desprovido. (
TJES
, AI 5007450-41.2022.8.08.0000, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, 3ª Câmara Cível, DJe 14/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARTÓRIO JUDICIAL NÃO OFICIALIZADO. CUSTAS REMANESCENTES DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE. ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA DA SERVENTIA. NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO PELO SUCUMBENTE. RESSALVA DO ART. 31 DO ADCT. CONFUSÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COISA JULGADA RESPEITADA. DECISÃO OBJURGADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A prolação da decisão objurgada não acarretou ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5, inciso LV, da CF/88), na medida em que o Estado agravante fora intimado para ter ciência da elaboração dos cálculos das custas processuais remanescentes e da sua obrigação de efetuar o pagamento da respectiva quantia em favor da escrivã da antiga serventia não-oficializada por ter sido sucumbente na demanda originária, de forma que teve a oportunidade de contestar tal determinação judicial e apresentar todos os seus questionamentos a respeito da matéria, entretanto optou por permanecer silente, o que resultou na prolação da decisão hostilizada, a qual lhe imputou o pagamento da quantia por intermédio de requisição de pequeno valor (RPV). 2) O pagamento das custas processuais remanescentes pelo Estado do Espírito Santo se trata de consectário natural da condenação imposta a parte sucumbente na própria ação, consoante o disposto nos arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil, de forma que a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência (art. 492 do CPC/2015). 3) Embora a Fazenda Pública possua isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais (art. 91 do CPC/2015), deve ressarcir, caso vencida, as referidas despesas arcadas pela parte contrária. Além de ressarcir as despesas antecipadas pelo vencedor, o ente público deve também arcar com eventuais custas e despesas remanescentes se o processo teve tramitação em cartório não oficializado, uma vez que as serventias extrajudiciais “são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos (
TJES
, Agravo de Instrumento 5001557-69.2022.8.08.0000, Rel. Des. Substituto
ALDARY NUNES JUNIOR
, Terceira Câmara Cível,
Julgado em: 28.11.2022
).

Quanto à alegada falta de oportunidade para impugnar a determinação de pagamento das custas, observa-se que na decisão recorrida
“muito embora o Estado do Espírito Santo tenha sido devidamente intimado para promover o pagamento das custas processuais remanescentes, na forma do Art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, esse não promoveu o seu recolhimento”
(Id 4798070, pág. 01), o que denota, em um exame inicial, tanto a observância do devido processo legal quanto à exigibilidade do aludido consectário da sentença, como em relação à determinação da expedição de RPV para o seu pagamento diante do não recolhimento pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Por sua vez, haja vista que a conta de custas impugnada é referente aos atos exclusivamente praticados pela escrivã, não há falar em rateio do valor com outros órgãos.

No tocante a impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo Magistrado sem o correspondente pedido de cumprimento de sentença, sob o argumento de que viola o devido processo legal, destaca-se que conforme consignado na decisão agravada, a expedição de RPV para requisição de pagamento, foi equiparada, por simetria e equiparação, aos diversos processos que tramitam na Vara em que há expedição de RPV para o pagamento dos honorários de perito judicial a pedido do Estado, nos quais o auxiliar do juízo não precisa iniciar procedimento de cumprimento de sentença para receber os valores devidos (Id 4798070, pág. 03).

Por fim, não havendo indício de violação, pela beneficiária das custas, do teto remuneratório estabelecido no Art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, o argumento de limitação da remuneração não se revela suficiente para a suspensão da decisão recorrida.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)